Tribunal: CARF
Processo: 10783.908584/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DILIGÊNCIA. FALTA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência deve ser negado, quando os documentos e matéria contidos nos autos sejam suficientes para formar o convencimento do julgador.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula Carf no 188.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. OPERAÇÕES LOGÍSTICAS NA IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração das contribuições, na não cumulatividade, poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação, vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.908584/2017-11
ACÓRDÃO
3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DILIGÊNCIA. FALTA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência deve ser negado, quando os documentos e matéria
contidos nos autos sejam suficientes para formar o convencimento do
julgador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula
Carf no 188.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. OPERAÇÕES
LOGÍSTICAS NA IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL,
DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração das contribuições, na não
cumulatividade, poderão descontar crédito somente em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os
dispêndios logísticos com o tratamento aduaneiro da carga na importação,
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
2
tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos
da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em indeferir o pedido de
diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de
crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não onerados pelas contribuições, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188; e (2) as
despesas com operações portuárias e com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas, desde que sejam contratadas, junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma
autônoma à importação, que tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições e desde
que não estejam incluídas no valor aduaneiro. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.076, de 12 de novembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 10783.921928/2016-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento no 23683.05047.110316.1.1.18-4277, referente ao crédito da PIS não-cumulativo
decorrente de operações no mercado interno, de que tratam o art. 17 da Lei 11.033/2004 e o art.
16 da Lei 11.116/2005, e apurado no 3o trimestre de 2015 apresentado pelo Contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, condições não verificadas nos autos. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Desnecessária a realização de diligência visto conter os autos todos os elementos
para o deslinde do processo.
ILEGALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito
da legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Em razão da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo, as despesas
efetuadas com fretes contratados para o transporte de matérias-primas entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica geram direito à apuração de créditos
a serem descontados da contribuição devida no mês. Inexiste hipótese legal
prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição sobre o
frete pago na aquisição de bens. Somente se for possível a apuração de créditos
em relação ao bem adquirido, por se tratar de insumo, o valor do transporte pago
na aquisição poderá, em regra, integrar o custo de aquisição do bem e servirá,
indiretamente, de base de cálculo do valor do crédito das contribuições a ser
apurado.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
4
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS
COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição
não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço
aduaneiro e demais operações portuárias, relativos a serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias,
por falta de amparo legal.
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
Informa que o pedido de diligência junto à órgão julgador de piso foi negado e
sustenta que, em outros processos de seu interesse, houve o atendimento do pedido de diligência
e faz a juntada de laudo e do termo final de diligência, que corroboram os argumentos trazidos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Inicialmente é imperioso destacar que, no acordão recorrido, verifica-se a
aplicação do conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e da COFINS,
estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, tomando-se como diretrizes os
critérios da essencialidade e relevância para os bens e serviços utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.

PRELIMINAR
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente, ao final do seu extenso arrazoado, requer, subsidiariamente, a
conversão do julgamento em diligência para esclarecimento de peculiaridades no
seu processo produtivo e para realização de visitas aos seus estabelecimentos,
bem como às instalações portuárias por ela utilizadas.
Os documentos constantes dos autos e as razões de defesa do contribuinte são
suficientes para formar o convencimento do julgador, do que não verifico a
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
5
imprescindibilidade ou o benefício pela conversão do julgamento em diligência,
visto cuidar o presente de matérias já sumuladas e de vasta jurisprudência no
âmbito do CARF.
Portanto, com base no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o pedido
de diligência.

MÉRITO
FRETE SOBRE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização entendeu que, como não há previsão legal à apuração de crédito na
aquisição de adubos, fertilizantes e suas matérias primas e como as despesas de
frete incorridas para o seu transporte integram o custo de aquisição deste
insumo, não poderia ter sido apurado crédito com relação ao serviço de
transporte.
A recorrente cita jurisprudência deste Conselho e defende que as despesas, pelos
aspectos da essencialidade e relevância para a sua atividade, concedem direito ao
aproveitamento de crédito das contribuições.
Outrossim, ressalto que, em sessão de 29 de setembro de 2022, no âmbito do
processo no 10783.921930/2016-68, cuja interessada é própria recorrente,
relativo a crédito não cumulativo de COFINS apurado no 3o trimestre de 2013, tive
a oportunidade de julgar as mesmas matérias, formalizas no acórdão no 3301-
011.833, de relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Após recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais reformou, em parte, a decisão de primeira instância,
em decisão formalizada através do acórdão no 9303-014.814, de relatoria do
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
A decisão no 9303-014.814 assim tratou da questão que ora se analisa:
2.3. Esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos os demais
requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo comprador das
mercadorias e desde que os fretes tenham sido tributados e contabilizados em
separado), é possível a concessão de crédito para o FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES na
aquisição dos bens transportados:
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados
como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos de gastos
com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à
tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
6
apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o,
II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na
aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. (Acórdão
3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO
DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II,
§ 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
A matéria não comporta maiores digressões, já que a matéria relativa ao crédito
sobre despesas de frete sobre insumos não tributados pelas contribuições
encontra-se sumulada no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Com efeito, dou provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos
serviços de transporte de insumos não onerados pelas contribuições do PIS/Pasep
e da COFINS, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
SERVIÇOS DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
A fiscalização entendeu que, para conceder direito a crédito, o serviço prestado
deve, necessariamente, ser aplicado ou consumido na produção ou fabricação do
produto. Assim, serviços administrativos, serviços decorrentes de atividades meio
e serviços destinados à comercialização dos produtos estariam fora dessa
definição, não configurando serviços sujeitos à apuração de créditos das
contribuições não-cumulativas.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
7
Com base nesse entendimento, foram desconsideradas, para fins de apuração de
crédito, todas as despesas referentes ao item “Serviços Operações Portuárias”,
que se referiam a despesas de desestiva, descarga, operação portuária,
descarga/armazenagem, armazenagem e transporte municipais.
Sustenta a recorrente que é não é possível desenvolver regularmente seu
processo produtivo sem que: a) a matéria-prima fosse desestivada (desembarcada
do navio e acondicionada em caminhões para o transporte até o estabelecimento
industrial); b) a matéria-prima fosse armazenada durante o processo de
desembaraço; c) fosse contratado transporte portuário, de modo a permitir o
deslocamento da matéria-prima de acordo com as necessidades e
disponibilidades do porto; tudo com o objetivo de efetivação do desembaraço
aduaneiro da matéria-prima.
Após recurso especial da Fazenda Nacional, assim resolveu o acórdão no 9303-
014.814, que adoto como razão de decidir e passo a reproduzir:
2.4. A Recorrida pleiteia créditos decorrentes de despesas com ARMAZENAGEM E
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NA IMPORTAÇÃO. Explicando, após o navio atracar no
porto a mercadoria importada, geralmente em contêiner, é descarregada em um
pátio no lombo de um caminhão. Este caminhão dirige-se obrigatoriamente a um
armazém alfandegado e é somente após a mercadoria entrar neste armazém
(momento conhecido como presença de carga) que é permitido o início do
despacho aduaneiro (ao final do qual, a mercadoria será entregue para a
Recorrida). Os armazéns alfandegados - em contraponto pelo recebimento e
guarda das mercadorias – exigem um valor, uma contraprestação pecuniária,
conhecida como primeiro período de armazenagem. Do mesmo modo, exigem pela
movimentação da carga, do navio ao caminhão e do caminhão ao terminal
(basicamente, no que consistem as operações portuárias).
2.4.1. Portanto, por obrigação legal de operações portuárias na importação (art. 1°
inciso I da Lei 12.815/2013) e armazenagem das mercadorias importadas (IN SRF
680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder
créditos para o pagamento das operações portuárias e das despesas com o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas como relevante ao
processo produtivo; sem esta despesa a mercadoria importada não chega ao
processo produtivo, invalidando-o. Como não há discrimen no acórdão recorrido
sobre qual período de armazenagem teve o crédito concedido, de rigor limitá-lo
ante provimento parcial do recurso da Fazenda Nacional.
Pertinente trazer à análise de outras decisões quanto aos serviços portuários,
neste caso, em relação à capatazia e estiva, na qual a CSRF decidiu da seguinte
forma:
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão
descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
8
importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no
presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de
importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto
a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não
cumulatividade. (destaquei)
(Processo no 13502.000433/2005-79, Acórdão no 9303-014.426, Sessão de 19 de
outubro de 2023, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Em outro julgamento, englobando outros serviços portuários, assim decidiu a 3a
Turma da Câmara Superior:
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. DISPÊNDIOS
LOGÍSTICOS COM O TRATAMENTO ADUANEIRO DA CARGA NA IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão
descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços. Os dispêndios logísticos com o tratamento
aduaneiro da carga na importação (no presente caso descritos como “despesas
aduaneiras na importação” e “despesas com fretes internos”), vinculados à
operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal
importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente
tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na
sistemática da não cumulatividade. (destaquei)
(Processo no 10920.722045/2015-03, Acórdão no 9303-015.493, Sessão de 17 de
julho de 2024, Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Sobre despesas que compõem as operações portuárias, o STJ editou o Tema
1.014, que firma a seguinte tese “Os serviços de capatazia estão incluídos na
composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de
importação”. No mesmo sentido, o Tema 1.151 do STF decidiu pela “inclusão dos
serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de
cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), e do PIS/Cofins-Importação”.
Do efeito conjunto das decisões reproduzidas, entendo que: (1) o serviço de
capatazia, que abrange atividades como descarga, recebimento, conferência,
manipulação e entrega de mercadorias dentro do porto compõe o valor
aduaneiro, que é a base de cálculo do PIS/COFINS-importação (Tema 1.014/STJ e
Tema 1.151/STF), (2) só se concede direito a crédito sobre tais serviços portuário
quando contratados de forma autônoma à importação, que tenham sido
efetivamente tributados pelas contribuições, junto a pessoas jurídicas brasileiras e
quando não integrem o valor aduaneiro e (3) é possível conceder créditos para o
primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908584/2017-11
9
Portanto, voto por dar parcial provimento ao pedido, para reverter as glosas
sobre as despesas com operações portuárias e com o primeiro período de
armazenagem das mercadorias importadas, contanto que sejam contratadas de
forma autônoma à importação, que tenham sido efetivamente tributadas pelas
contribuições, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e desde que não estejam
incluídas no valor aduaneiro.

Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência para, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre:
(1) os serviços de transporte de insumos não onerados pelas contribuições, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições,
nos termos da Súmula CARF no 188; e (2) as despesas com operações portuárias e
com o primeiro período de armazenagem das mercadorias importadas, desde que
sejam contratadas, junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma à
importação, que tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições e
desde que não estejam incluídas no valor aduaneiro.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de
crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não onerados pelas contribuições, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188; e (2) as
despesas com operações portuárias e com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas, desde que sejam contratadas, junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma
autônoma à importação, que tenham sido efetivamente tributadas pelas contribuições e desde
que não estejam incluídas no valor aduaneiro.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 520
DF CARF MF
Original